Tribunal: STF
Processo: CC 8351
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de Reclamação Trabalhista ajuizada por Vanessa da Mota Camara em face da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a 58ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, sendo que, após a interposição de recurso de revista pela Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum (eDoc. 29).



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo - SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Não obstante, r. o entendimento do Exmo. Ministro Relator, este Juízo Estadual é incompetente para processar e julgar a presente ação.



    Com efeito, pretende a autora obter a condenação da ré no pagamento das diferenças salariais decorrentes de verbas de periculosidade e insalubridade ocorrido desde quando iniciada sua contratação em 20 de março de 2.010, sendo certa a natureza autárquica da requerida.



    Contudo, o cerne da controvérsia nesta ação cinge-se a uma questão exclusivamente afeta à Justiça do Trabalho, eis que a relação estabelecida entre a autora e a Fundação Casa é de natureza celetista e não estatutária e, assim, encontra-se exclusivamente regulamentada pela CLT.



    Em outras palavras, a questão envolve litígio entre empregado e empregador, com origem no contrato de trabalho entabulado entre as partes, sendo inegável, pois, a competência da Justiça Especializada no caso em exame, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal firmada em controle concentrado de constitucionalidade (…)



    […]



    Posto isto, declaro-me absolutamente incompetente para processar e julgar esta demanda, com fulcro no artigo 114, da Constituição Federal e, com espeque no artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil, suscito o conflito negativo de competência.”



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, foram autuados como CC 198.973, tendo sido declinada a competência para esta Corte, uma vez que “compete ao Supremo Tribunal Federal ‘processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal’”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar Reclamação Trabalhista ajuizada por servidora pública estadual em face da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    Na inicial, a Reclamante informa que foi admitida, pela Reclamada, para exercer a função de Agente Administrativo I, em 16/03/2009, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e formula pedido de reenquadramento no PCCS, que se daria por meio de avaliações de crescimento profissional não realizadas pela Reclamada, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes, com reflexos em todas as verbas de natureza salarial. Requer, ainda, o pagamento da gratificação por tempo de serviço referente ao quinquênio, desde o dia em que o contrato de trabalho completou 5 anos de vigência.



    Infere-se dos autos que a Reclamante foi contratada pela Fundação Casa mediante aprovação prévia em concurso público, para o cargo de Agente Administrativo I, estando submetida à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do artigo 13 da Lei 185/1973, que dispõe que “O Regime Jurídico do pessoal da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor, inclusive o de seus Diretores, será o da legislação trabalhista, ficando-lhes vedada a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das aposentadorias, e quaisquer outras vantagens”.



    Assim, constata-se, ainda que em abstrato, que a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem na alteração dos moldes contratuais, tendo em vista o Plano de Carreira, Cargos e Salários estabelecido pela Reclamada, Fundação Casa, bem como o pagamento da gratificação por tempo de serviço prevista na Constituição paulista, que, segundo alega, teria aplicação para todos os servidores do Estado, sejam eles celetistas ou estatutários. Logo, a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, o que torna irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Entretanto, o Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023.



    Assim, considerando que, em 14/04/2011 foi proferida sentença de mérito na ação trabalhista, pelo Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente